Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-71.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por BONASA ALIMENTOS LTDA, em face da r. sentença exarada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, sob o ID45361282. Na origem, B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor da apelante, objetivando, em sede de tutela de urgência: (i) a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, no que diz respeito ao débito de R$ 27.418,00 (vinte e sete mil quatrocentos e dezoito reais), embasado em duplicatas emitidas sem o respectivo aceite; e (ii) o envio de comunicação ao SPC/SERASA e aos cartórios de protesto de títulos, para que suspendam as seguintes anotações: - R$ 270,00 - NF 14875691 – Protesto 52136 – Protocolo 90579 – 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos de Brazlândia; - R$ 1.300,00 – NF 148756801 – Protesto 52137 – Protocolo 90580 - 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos de Brazlândia; - R$ 9.432,00 – NF 150139301 – Protesto 283965 – Protocolo896647 – 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará; - R$ 6.684,00 – NF 150159701 – Protesto 283964 – Protocolo 896646 - 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará; - R$ 4.872,00 – NF 150294501 – Protesto 283963 – Protocolo 096645 - 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará; - R$ 4.860,00 – 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga. No mérito, postulou a confirmação da tutela de urgência, a fim de: (i) declarar a inexistência dos débitos acima descritos; (ii) determinar que a requerida proceda à exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito; e (iii) condenar a requerida a pagar à autora indenização pelos danos morais suportados, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A tutela provisória de urgência foi deferida, para determinar ao SERASA, ao SPC e aos CARTÓRIOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS que, no prazo de 48h, suspendessem os efeitos das ocorrências existentes em nome da autora e apontadas pela requerida, até ulterior decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), e limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 45361060). Prestados os devidos esclarecimentos, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 45361282), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau acolheu preliminar arguida pela parte requerida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e extingo o feito sem resolução do mérito apenas no que tange ao pedido de declaração de inexistência do débito atinente aos títulos constantes no ID 19476671 a 19476692, o que faço com base no art. 485, VI, do CPC. E, quanto aos demais, resolvo o mérito da causa para, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente a DMI/151036201 (ID 21207124) e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% a.m. desde o primeiro apontamento a protesto. Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação(ID45361300), onde pleiteia, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que a atual situação financeira da apelante é crítica, inclusive tendo sido deferido, pela Vara de Falência e Recuperação Judicial do Distrito Federal, pedido de Recuperação Judicial. Quanto ao mérito, sustenta que não há que se falar em sucumbência mínima da parte autora, tendo em vista que nenhum dos dois pedidos postulados na inicial foi julgado integralmente procedente, devendo ser aplicado, portanto, o artigo 86 do Código de Processo Civil, que trata da sucumbência recíproca e da distribuição proporcional do ônus sucumbencial. Salienta que, analisando-se o Tema Repetitivo n. 1.076, é possível perceber que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de arbitramento de honorários por equidade. Advoga que, sendo a condenação sucumbencial voltada para a autora, os honorários deverão ser arbitrados tendo como parâmetro o valor da causa; e, caso mantida a condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, deve-se utilizar como parâmetro o valor da condenação. Obtempera, ainda, que o valor estabelecido a título de indenização por danos morais não condiz com o entendimento jurisprudencial majoritário, o qual aponta para um valor mais módico. Defende, portanto, que o quantum indenizatório deva ser reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, a apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, como também o provimento do recurso de apelação interposto, para reformar a sentença recorrida, a fim de: (i) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) alternativamente, reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais, em atendimento à proporcionalidade e à razoabilidade; (iii) reverter o ônus sucumbencial totalmente à autora; e (iv) alternativamente, reconhecer a sucumbência recíproca, dividindo proporcionalmente o ônus sucumbencial. Deixou de recolher o preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID 45361360. É o relatório. Decido. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Além disso, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil estabelece: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...). No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Tal entendimento se aplica, inclusive, nas hipóteses em que a pessoa jurídica se encontre em situação de recuperação judicial, haja vista que tal circunstância não faz presumir a situação de hipossuficiência. A propósito, trago à colação julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte perfilhando o entendimento acima esposado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. É inadmissível o recurso especial, se a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, a teor da Súmula n. 284/STF. 3. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita requerido pela empresa. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.016.100/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO No 481 DA SÚMULA DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SI SÓ NÃO COMPROVA HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 5 e 6o, do CPC. NÃO CABIMENTO 1. De acordo com enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. O fato de a empresa estar em recuperação judicial, por si só, não comprova a hipossuficiência alegada.E inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar que a pessoa jurídica não tem condições financeiras para arcar com as custas judiciais, inexiste o direito à gratuidade de justiça. 3. Para que seja deferida a gratuidade nos termos do art. 98, §§ 5 e 6o, do CPC é necessário que seja demonstrada a precariedade financeira da parte para arcar com as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1621858, 07326973220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1614222, 07159758320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602732, 07116627920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em exame, vê-se que a apelante, a fim de embasar o pedido de justiça gratuita, trouxe aos autos balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado e demonstrativos de fluxo de caixa referentes dos anos de 2020 e 2021 (ID 45361301). Não obstante os documentos referentes à demonstração das mutações do patrimônio líquido e à demonstração do resultado do período (ID 45361301 - Pág. 2-3) apontem resultados negativos, o demonstrativo de fluxo de caixa, presente na página 4 do ID 45361301, indica situação bastante diferente, havendo saldo final positivo. Além disso, tomando por base os valores presentes no documento ID 45361301 – Pág. 4, verifica-se que o somatório dos valores recebidos, abatidos os pagamentos realizados nos meses em referência, indicam a existência de saldo positivo durante todo o ano de 2021. Por fim, cumpre destacar que o simples fato de a presente demanda versar sobre supostos valores devidos pela apelante não conduz, inexoravelmente, à conclusão de que ela se encontra em situação de hipossuficiência. Assim, não havendo nos autos qualquer documento que demonstre, de maneira incontestável, a insuficiência de recursos da recorrente, bem como considerando-se que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas à pessoa física, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida imperativa. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE e determino, como derradeira oportunidade, que, no prazo de 5 (cinco) dias, seja promovido o recolhimento do preparo referente ao recurso, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.